Tribunal: TJES
Processo: 5010950-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010950-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010950-88.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por SHEYLA MIRANDA DOS SANTOS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em apartada síntese, que realizou um contrato de cartão de crédito consignado junto a ré, contudo, o contrato foi realizado no local de trabalho da autora, não havendo o devido esclarecimento quanto aos seus termos. Ainda, narra a autora, que nunca lhe foi fornecido acesso prévio as faturas. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que sejam suspensos os descontos realizados no contracheque da requerente. No mérito, requer o reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da requerida com a consequente declaração de nulidade do contrato, a restituição dos valores descontados da requerente e, a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a legitimidade da cobrança e revogando a tutela de urgência concedida.

3. Em tempo, a parte autora apresentou Recurso Inominado, postulando pela reforma integral do ato sentencial. A requerida, por sua vez, apresentou contrarrazões, refutando o alegado pela autora e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios termos.

4. A requerida apresentou contrarrazões, refutando as alegações apresentadas pelo autor e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso da parte autora, uma vez que da detida análise do conjunto fático-probatório, restou demonstrada a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, não havendo qualquer mácula no negócio jurídico firmado entre as partes. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "[...] Incontroverso nos autos que a parte autora contratou o cartão de crédito consignado e o utilizou. A requerente, apesar de tais fatos, ainda sustenta nulidade do contrato, ao argumento de que a contratação ocorreu mediante falha na prestação de serviço do requerido, pois o negócio jurídico foi ofertado em ambiente de trabalho e nunca foram disponibilizadas as faturas e informações atualizadas sobre o débito. Ocorre que, tais fatos não ensejam a nulidade ou anulação da contratação, visto que que não há qualquer impedimento legal para celebração do contrato em local de trabalho e, eventual falha na prestação de serviço quanto a disponibilização de faturas e informações atualizadas sobre o débito, não configura hipótese de nulidade ou anulabilidade da contratação, nos termos do art. 166 e 171 do CC. Ademais, o banco requerido junta aos autos o contrato com informações sobre o desconto referente apenas o valor mínimo e incidência de encargos e juros previstos nas próprias faturas, bem como informação de que as faturas seriam disponibilizadas na página do banco na Internet (ID 34645018, clausula 06). Nesse sentido, observa-se que não existe obrigação do banco requerido para envio de faturas por correspondência ou e-mail, razão pela qual, não restou configurada falha na prestação de serviço. Logo, não há falar em ausência de informações e nulidade da contratação, porquanto, a parte autora demonstra ciência do objeto da contratação por meio da assinatura do contrato e utilização do cartão, motivo pelo qual, poderia ter solicitado as faturas ou cancelamento desde o eventual uso."

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Em relação a parte recorrente/requerente, suspende-se, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)